Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705512-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SANTOS SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA DO RÉU. ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inovando a defesa, em alegações finais, a tese de ilegalidade da prova, por violação de domicílio, não se mostra irregular a reabertura de prazo para a acusação, sobretudo quando a manifestação ministerial se limita a rebater a referida tese, sem inovar nas suas razões, não causando nenhum prejuízo processual ao acusado. 2. A entrada dos policiais na residência do réu decorreu da coleta progressiva de elementos da atividade delitiva, iniciada por denúncias anônimas e filmagens, o que justifica a ação policial para a realização do flagrante e, posteriormente, a busca domiciliar, não havendo que se falar em invasão (domiciliar), nem na ilicitude das provas colhidas. 3. O arcabouço probatório é apto a demonstrar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, sendo incabível a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 4. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 157, §1°, do Código Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que as provas obtidas a partir da busca domiciliar são nulas pela ausência das condições necessárias. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 157, §1°, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). Além disso, quanto à tese relativa à busca domiciliar, o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 59 DO CP. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 2.No presente caso, o ingresso no domicílio se deu após os policiais visualizarem droga (cocaína) no painel do carro do recorrente. Assim, diante do estado de flagrância, não há que se falar em ausência de justa causa para a busca domiciliar. 3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor (ut, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJe de 3/7/2023). 4. A pena para o crime de tráfico de drogas varia entre 5 e 15 anos de reclusão, não se revelando desproporcional o aumento em 2 anos e 6 meses em razão da avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e quantidade da droga). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.406.244/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010